Tribunal: TJBA
Processo: 8048738-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048738-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA BARBOSA MOREIRA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

Advogado(s)
:
ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS

07

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS E ASSOCIADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em ação indenizatória movida por associada contra associação de aposentados, declarou a incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo, por entender que a relação jurídica entre as partes é de natureza civil, e não consumerista.

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir a natureza da relação jurídica mantida entre a associação e seus membros para fins de fixação da competência. A entidade agravada, embora constituída como associação civil sem fins lucrativos, presta serviços aos seus associados, como assistência médica e jurídica, mediante o pagamento de contribuições mensais.

3. A relação em tela se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, delineados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A prestação de serviços mediante remuneração, ainda que sob a forma de contribuição associativa, caracteriza a relação de consumo, sendo irrelevante a finalidade não lucrativa da entidade para afastar a incidência da legislação consumerista.

4. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer a aplicabilidade do CDC a casos análogos, considerando a natureza da atividade desenvolvida e a vulnerabilidade do associado na relação contratual. Configurado o
error in judicando
, impõe-se a reforma da decisão para firmar a competência da vara especializada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07